Tribunal: TJES
Processo: 0000079-72.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-72.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RECORRIDO: PAULO CESAR DALVI

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto, especificamente no que tange à base do pagamento da diferença do valor de pecúlio-resgate.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à definição do parâmetro financeiro adequado para a devolução dos valores e o adimplemento do benefício, considerando a modificação do regime remuneratório dos militares estaduais promovida pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

É incontroverso que as contribuições mensais do servidor foram custeadas com base na modalidade "soldo". A remuneração por "subsídio", instituída pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ostenta expressão econômica substancialmente superior. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça preconiza a necessária correspondência entre a base de incidência dos descontos e a do valor do benefício. Fixar a restituição ou o resgate com fulcro no "subsídio" enseja enriquecimento sem causa do recorrido e severo desequilíbrio atuarial, comprometendo a subsistência financeira da autarquia.

A propósito, colaciono a jurisprudência deste E. TJES mencionada alhures:

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Restituição das parcelas devidas. Prescrição quinquenal. Resgate pecúlio sobre o subsídio. Conhecido e desprovido recurso de caixa beneficente dos militares. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos reis e outros. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32;2.
Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio

resgate

foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
(TJES, classe: Apelação cível, 024130126717, relator: Carlos simões Fonseca, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2021, data da publicação no diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu;3. Conhecido e desprovido o recurso de caixa beneficente dos militares estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos reis e outro. (TJES; AC 0017788-29.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/08/2022; DJES 17/08/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SOLDO SUBSÍDIO DECRETO No 2.978/1968 -ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO CONHEDIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O pecúlio-resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio post mortem, conforme art. 39 do Decreto no 2.978/1968. 2- De acordo com o caput do art. 38, Decreto Estadual no 2.978/1968, a contribuição mensal dos servidores públicos militares do Espírito Santo à respectiva Caixa Beneficente será à base de 4% (quatro por cento) sobre o soldo do posto ou da graduação que o contribuinte estiver percebendo.
3- A partir da vigência da Lei Complementar no 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1o, caput da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo. 4- Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes
. 5- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado quanto a não recepção do art. 1o do Decreto Estadual n 2.978/1968 pela Constituição Federal de 1988, pois este confronta o art. 5o, inciso XX da Carta Magna, contudo O direito ao resgate do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único do Decreto Estadual no 2.978/1968, não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade incidental, que permanece sendo devido ao Apelante, compensando-se os eventuais valores adiantados pela Caixa Beneficente a título do benefício em comento. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044120018716, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017) . 6- O pecúlio-resgate é devido, contudo, os valores já recebidos devem ser abatidos do novo montante a ser apurado. 7- O art. 1o do Decreto Estadual 2.978/1968 previa a associação compulsória dos militares que ingressassem perante a corporação, com o consequente desconto em seus rendimentos para a manutenção da Caixa Beneficente de Assistência aos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo. No entanto, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, restou estabelecido como direito fundamental, em seu art. 5o, inciso XX que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado . Precedentes do TJES. 8- Não havendo comprovação de requerimento administrativo prévio, devem ser reconhecidas como indevidas as contribuições exigidas no período posterior à citação da Autarquia Estadual. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 8110040360, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016). 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021) (g.n.)

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença tão somente para determinar que a base de cálculo para a restituição das contribuições e para a apuração do pecúlio-resgate seja a modalidade "soldo". Mantêm-se incólumes os demais comandos da sentença de origem.

Por corolário lógico, deixa-se de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 0000079-72.2022.8.08.0013.

RECORRENTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES.

RECORRIDO:
PAULO CESAR DALVI.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19027741. Contrarrazões apresentadas no ID 19027744.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19027741), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Verifico que a recorrente, na qualidade de Autarquia Estadual, goza de isenção do preparo recursal, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. MILITAR ESTADUAL. CAIXA BENEFICENTE (CBMEES). ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. LIBERDADE ASSOCIATIVA. DESLIGAMENTO E RESTITUIÇÃO DEVIDOS. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por Paulo Cesar Dalvi em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES). O autor, militar estadual, insurge-se contra a associação compulsória aos quadros da referida entidade, pleiteando o seu desligamento definitivo e a interrupção dos descontos realizados em sua folha de pagamento a título de contribuição associativa. Além disso, postulou a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos e o pagamento da diferença relativa ao benefício de "Pecúlio-Resgate", sustentando que este deve ser calculado com base no subsídio atual do militar, e não sobre o antigo soldo, em razão da inovação legislativa trazida pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) determinar o desligamento definitivo do autor do quadro de contribuintes; b) determinar à parte ré a restituição, de forma simples, dos valores descontados da remuneração do autor a partir da citação (fevereiro de 2022) até a efetiva suspensão dos descontos; c) determinar o pagamento da diferença do valor de pecúlio-resgate, estabelecendo que o cálculo deve considerar o valor do subsídio à época da concessão do benefício. O magistrado fundamentou que a liberdade de associação é garantia constitucional e que a LC nº 420/2007 alterou a modalidade remuneratória dos militares, extinguindo o soldo e instituindo o subsídio como parcela única, o que deve refletir no cálculo dos benefícios assistenciais.

A recorrente (CBME-ES), em suas razões recursais (ID 19027741), sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante à base de cálculo do pecúlio-resgate. Argumenta que o Decreto Estadual nº 2.978/1968, que regulamenta a instituição, prevê expressamente o "soldo" como parâmetro para a contribuição e para o benefício. Alega que o soldo não foi extinto, sendo reeditado em tabelas de reajuste periódico, e que a utilização do subsídio geraria um grave desequilíbrio atuarial e financeiro à autarquia, além de configurar enriquecimento sem causa do autor, visto que as contribuições mensais foram calculadas sobre o soldo e não sobre o subsídio integral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a legalidade da utilização do "subsídio" como base de cálculo para o pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, em substituição ao "soldo" previsto no regulamento da CBME-ES, diante da vigência da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, bem como analisar a manutenção do direito ao desligamento associativo e à restituição das parcelas.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à liberdade associativa e ao desligamento do autor, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos. A contribuição para as caixas beneficentes de militares não possui natureza tributária, mas sim associativa, dependendo da manifestação de vontade do servidor para a sua manutenção. Conforme o artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. No caso dos autos, a manifestação do autor no sentido de não mais desejar o vínculo é suficiente para impor à ré a obrigação de cessar os descontos e desligá-lo, sendo devida a restituição a partir da citação, momento em que a autarquia tomou ciência inequívoca da vontade de desfiliação, inexistindo prova de pedido administrativo anterior.

Quanto à base de cálculo do pecúlio-resgate, a tese central da recorrente de que o "soldo" deve permanecer como parâmetro financeiro não prospera frente ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas. A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu artigo 1º, estabeleceu de forma taxativa que a remuneração dos militares estaduais será composta exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Com a instituição desse novo regime remuneratório, operou-se a substituição material da antiga estrutura de vencimentos (soldo e gratificações) pela unidade do subsídio. Como o Decreto Estadual nº 2.978/1968 é norma infralegal, sua aplicação deve ser interpretada em conformidade com o novo regime jurídico estabelecido por lei posterior e superior, não podendo um regulamento administrativo manter uma unidade de referência remuneratória que não mais existe na folha de pagamento do militar ativo.

No tocante à alegação de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa do recorrido, o argumento da autarquia revela-se frágil. É incontroverso que a CBME-ES, desde a edição da LC 420/2007, teve tempo suficiente para adequar seus cálculos e regulamentos à nova realidade constitucional do subsídio. Se a autarquia continuou a realizar descontos em percentuais baseados em valores defasados (soldo fictício), tal inércia administrativa não pode ser imputada ao associado para reduzir o valor do benefício final a que ele faz jus por lei. O "pecúlio" é uma contraprestação que deve guardar relação com a remuneração atual do servidor, sob pena de esvaziamento do seu valor real, ferindo a boa-fé objetiva e a função social da entidade assistencial. Portanto, a manutenção do subsídio como base de cálculo é medida que se impõe para garantir a integridade do direito do militar que contribuiu ao longo de décadas esperando uma contraprestação condigna com sua situação funcional.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, pelos fundamentos ora delineados.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro que a autarquia é isenta de custas processuais por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.